Tribunal: TJES
Processo: 5011377-06.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011377-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA BARBOZA CARVALHO

APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. ATRASO SUPERIOR A SEIS HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 5.000,00. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por passageira em razão do cancelamento de voo sem aviso prévio, com reacomodação para outro voo seis horas após o horário originalmente contratado. A autora relatou ausência de assistência material pela companhia aérea durante o período de espera e alegou que o atraso comprometeu compromisso profissional previamente agendado, resultando em transtornos emocionais e prejuízos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em análise: (i) verificar se a situação configurou dano moral indenizável, considerando os transtornos causados pelo cancelamento do voo, o atraso significativo e a ausência de assistência material; e (ii) determinar o valor da indenização, observando critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento de voo sem aviso prévio e o atraso de mais de seis horas na chegada ao destino configuram falha na prestação do serviço, sujeitando a companhia aérea à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

Problemas técnicos na aeronave, como a manutenção não programada narrada pela companhia aérea, constituem fortuito interno, inerente à atividade empresarial, não sendo excludente de responsabilidade.

O atraso superior ao limite razoável de quatro horas, previsto na Resolução nº 141/2010 da ANAC, e a ausência de assistência material (alimentação ou acomodação) durante o período de espera revelam violação concreta aos direitos da personalidade da passageira, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

A jurisprudência do STJ tem entendido que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido, devendo ser demonstrado pela análise das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, o atraso significativo, a ausência de suporte material e o impacto no planejamento pessoal da autora configuram prejuízo extrapatrimonial indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano moral, atendendo aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e ao caráter pedagógico da indenização.

Quanto aos consectários legais, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem desde a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do transportador aéreo por cancelamento de voo e atraso na chegada ao destino é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a alegação de problemas técnicos na aeronave, que configuram fortuito interno.

A ausência de assistência material, combinada com atraso significativo superior a seis horas, caracteriza dano moral indenizável quando configurada violação aos direitos da personalidade do passageiro.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Em relações jurídicas contratuais, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem desde a citação, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC, que abrange correção monetária e juros.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; Resolução nº 141/2010 da ANAC; Código Civil, art. 737.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020.

STJ, REsp 1.584.465/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018.

TJES, APL 0000826-13.2010.8.08.0055, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, julgado em 28/06/2016, DJES de 05/07/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011377-06.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARLA BARBOZA CARVALHO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - ES14487-A
APELADO: LATAM AIRLINES GROUP S/A
Advogado do(a) APELADO: FABIO RIVELLI - ES23167-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

N
a origem,
a
a
pelante narra ter adquirido passagem aérea da companhia Latam Airlines Group S/A para o trecho Vitória (VIX) - Rio de Janeiro (SDU), programado para o dia 14 de setembro de 2024, com embarque inicialmente previsto para
à
s 8h.

No entanto, o voo foi cancelado sem aviso prévio, resultando em um atraso significativo na chegada ao destino, que só ocorreu após a reacomodação realizada em voo alternativo às 14h15, seis horas após o horário originalmente contratado.

Durante o período de espera no aeroporto, a apelante relatou que a companhia aérea não ofereceu
nenhum
tipo de assistência material, como alimentação ou acomodação, deixando-a desamparada por todo o período. Tal situação ocasionou a perda de um compromisso profissional previamente agendado no Rio de Janeiro, gerando frustração, transtornos emocionais e desgaste físico.

Pois bem. O
caso dos autos revela
t
ípica relação de consumo, em que
apelante e apelada
se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor
descritas nos

arts.
2º e 3º do CDC.
Assim,
eventual responsabilidade por fato do
serviço

deve ser apurada em sua forma objetiva
, na forma do art. 1
4
, da Lei 8.078/90:

“
Art. 1
4
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

E
mbora haja previsão específica sobre transporte no art. 737
1
Código Civil,
que admite

o
atraso em razão de motivo de força maior
como

causa excludente da responsabilidade
do
transportador,

é certo
que
o dispositivo não se aplica a

eventuais
problemas técnicos na aeronave,
como narrado pela recorrida (manutenção não programada da aeronave)
,
pois
estão ligad
o
s
à
própria atividade empresaria
l e
não podem ser passados ao consumidor.

Com efeito
,
o
magistrad
o

acertadamente reconheceu
no caso dos autos
que
“
é
cediço que que tal alegação, a priori, não pode ser causa de excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio
”
. Não havendo irresignação de qualquer das partes nesse tocante,
a questão se revela preclusa
, sendo vedada sua rediscussão na presente sede.

Q
uanto aos danos morais
, a
jurisprudência do STJ é farta
no sentido de
preservar o instituto e não relegá-lo a quaisquer hipóteses, mas somente àquelas situações em que de fato haja ofensa a um dos atributos da personalidade da vítima, vejamos:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO SEM SOLICITAÇÃO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. No caso, a revisão do concluído pelo Tribunal a quo, no sentido de que não houve ofensa à honra, em decorrência do envio, não solicitado, de cartão de crédito, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1655212 SP 2017/0035891-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/02/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019”

A doutrina
também se levanta
quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho,
verbis
:

“
A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).”(Apelação Cível n. 821/95)”

Especificamente quanto
à responsabilidade das companhias aéreas, o
Superior Tribunal de Justiça
tem firmado o
entendimento de que o dano moral decorrente de atraso ou cancelamento de voo
não é presumido
, devendo ser demonstrado pelo consumidor o efetivo prejuízo extrapatrimonial
sofrido, para fins de ser indenizado
.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO EM VOO.
DANO MORAL. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO DANO
. AUSÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/2015 apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte, quando o acórdão manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida" (AgInt no AREsp 1.520.449/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020).
3. Na hipótese dos autos, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.
1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

[...]
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Ainda segundo a referida Corte Superior,
“as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequent
e
constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.”
(REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018).

Assim
,

não há que se falar em danos morais indenizáveis sem a comprovação concreta de violação dos direitos da personalidade do apelante, configurando mero aborrecimento cotidiano
o atraso
de
voo quando
ausente

a comprovação de situação excepcional capaz de ensejar abalo psíquico
.

Assim, a
Resolução n.
141
/
2010
,
d
a Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC
,
que
considera
o limite de 04 (quatro) horas como tempo máximo razoável para espera do passageiro em caso de atraso nos voos pelas companhias aéreas, a partir do qual se configura abalo moral passível de compensação indenizatória.

No caso dos autos, como
relatado
, o tempo de atraso excedeu ao patamar estabelecido como razoável
pela ANAC (totalizando uma espera de
seis horas e meia
),
fazendo com que
a
autor
a
chegasse à cidade de destino somente
depois de itinerário diverso daquele contratado, fazendo escala até a cidade de São Paulo
–
o que
,
inegavelmente, lhe
traz transtornos que transce
n
dem o mero aborrecimento, especialmente porque o itinerário normal para a cidade do Rio de Janeiro dura um pouco mais de 40min
.

Assim, em que pese os danos morais n
ão
sejam
presumido
s
em decorrência da mera demora,
a situação comprovada nos autos revela efetivo transtorno e violação aos direitos da personalidade d
a
autor
a
que sofre
u
redução significativa do período disponível para
chegar ao destino
,
importando em
prejuízo inequívoco ao planejamento
pessoal da mesma
.

No que tange ao
quantum

da condenação em danos morais,
tenho que o

valor de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) para
a
autor
a
revela-se razoável e suficiente para
reparação
pretendida
,
considerando
a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento,
e
, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Quanto aos consectários legais da condenação, esclareço que, em se tratando de indenização por danos morais que tenha origem
em
relação jurídica contratual, os juros de mora devem incidir desde a citação, sendo aplicável a
penas a
taxa SELIC, a qual não admite cumulação com correção monetária (TJES; APL 0000826-13.2010.8.08.0055; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira; Julg. 28/06/2016; DJES 05/07/2016).

Diante do exposto, com a devida vênia, apresento divergência no sentido de
CONHE
CER

d
o recurso
e
a ele

DAR

PROVIMENTO,
reforma
ndo
a sentença

para

condenar a requerida
ao pagamento de indenização por danos morais
de
R$
5
.000,00
(cinco mil reais) para cada autor
.

Com a alteração da feição sucumbencial, as custas e
honorários
advocatícios
deverão ser suportados pela companhia aérea requerida, estes que fixo em
1
5
% (
quinze
por cento)
sobre o
valor
da condenação
.
É como voto.

1
Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.

E. Pares, após exame dos autos, concluo por acompanhar o voto de relatoria, que, inclusive, traz um acordão de minha lavra.

É o voto.